Tribunal: TJDFT
Processo: 0000409-18.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PACIFICAÇÃO DO CASAL. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AMEAÇA EFICAZ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos na seara doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas, conforme o presente caso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, relatos das informantes e confissão extrajudicial do réu, não há falar em absolvição por suposta pacificação do casal.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para incutir-lhe temor, tanto que ela buscou auxílio policial, requereu medidas protetivas e mudou de cidade, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
6. Recurso parcialmente provido.